Tribunal: STF
Processo: RE 1542784
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRURGICO. SUPOSTA SEQUELA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO. NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou improcedente o pedido para condenar a apelada UNIÃO FEDERAL a pagar à autora, ora apelante indenização por dano moral, no montante não inferior R$ 70.000,00, em razão da alegação de erro médico ocorrido em procedimento cirúrgico.



    2. Preliminarmente, em relação ao pleito de anulação da sentença por suposto cerceamento de defesa ante a perícia indireta realizada, tenho que esse não merece prosperar. Ora, a produção de provas no processo tem a finalidade de orientar o julgador na condução da causa, cabendo a ele, segundo preconiza o art. 370 do CPC, ordenar as providências que entender pertinentes para a solução da controvérsia e indeferir aquelas medidas que se mostrem desnecessárias à formação de sua convicção (STJ, 3ª Turma, AIntResp 201600469274, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELIZZE, DJe 30.6.2016). Rever os elementos de prova que o Juiz natural entendeu como indispensáveis ao seu convencimento, seria violar o próprio princípio do Juiz Natural da Causa. Ademais, importante ressaltar que o sistema de nulidades desenvolve-se a partir da premissa de que não deve ser declarada senão quando houver prejuízo à defesa da parte interessada. No caso concreto, tenho que a prova pericial juntada à demanda, da forma que foi realizada, não trouxe qualquer prejuízo ao apelante, eis que abordou de forma concreta e pormenorizada a situação analisada ao longo da presente demanda. Tanto é assim que a própria parte apelante, quando instada a se manifestar sobre o laudo, sequer impugnou o fato de a perícia supostamente ter sido realizada de forma indireta. Assim, entendo que deve ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela parte apelante.



    3. Em relação ao mérito da demanda, verifica-se que o cerne da apelação cinge-se em analisar se restou caracterizada a responsabilidade do Estado pela alegada falha na prestação do serviço médico ocorrido no Hospital Federal do Andaraí. A responsabilidade civil do Estado, pautada na teoria do risco administrativo, está prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Figuram como requisitos da responsabilidade civil objetiva do Estado a aferição do nexo de causalidade entre o dano sofrido e a atuação do agente estatal.



    4. No caso concreto, sustenta o apelante, em suma, que "é totalmente sem importância distinguir se deve ser aplicada a responsabilidade objetiva ou a subjetiva, uma vez que a culpa dos profissionais de saúde é gritante, pois, como já dito, não se espera jamais que uma operação no tórax de um ser humano possa acarretar uma lesão no nervo da perna, membro bem distante do local da cirurgia. Em outras palavras, ainda que se entendesse que o caso versa sobre responsabilidade civil subjetiva, a verificação da ocorrência da culpa no caso concreto completaria todos os requisitos exigidos para a responsabilização da União Federal".



    5. Diversamente do que aduz o apelante, não estão presentes os requisitos para a configuração do dano moral, mormente diante da ausência de demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, devendo a sentença ser mantida na íntegra.



    6. O conjunto probatório dos autos, em especial a perícia médica realizada, não demonstra de forma categórica que a conduta do Estado causou o suposto dano sofrido pelo apelante. Cabendo à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 e não havendo prova de que as condutas médicas foram a causa direta e imediata do seu estado de saúde parestesia-, não há que se falar em Responsabilidade Civil do Estado.



    7. Não se pode exigir do Estado a cura da patologia e tampouco o sucesso absoluto do tratamento, mas apenas a necessária diligência, o que não se demonstrou inequivocamente ausente no caso em análise.



    8. Dessa forma, não tendo havido comprovação de que a ação da apelada causou o agravamento do estado de saúde da recorrente, deve ser integralmente mantida a sentença de primeiro grau, quanto ao julgamento de improcedência do pedido indenizatório por danos morais.



    9. De igual modo, inviável falar em danos materiais relacionados aos insumos necessários para o tratamento do autor, ora apelante, haja vista que, conforme acima demonstrado, inexiste nexo causal entre a conduta da parte apelada e o resultado enfrentado pelo apelante.



    10. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso V e 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente